Tribunal: TJSP
Processo: 1000141-91.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOBRE TRIBUTOS EM RELAÇÃO A VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. A responsabilidade tributária pelo Imposto de Propriedade de Veículo Automotor – IPVA é solidária entre arrendadora e arrendatário. A arrendante do bem em contrato de leasing, ainda que não detenha posse direta, figura como

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOBRE TRIBUTOS EM RELAÇÃO A VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. A responsabilidade tributária pelo Imposto de Propriedade de Veículo Automotor – IPVA é solidária entre arrendadora e arrendatário. A arrendante do bem em contrato de leasing, ainda que não detenha posse direta, figura como proprietária do veículo, subsumindo-se a hipótese de incidência tributária nos termos do que dispõe o artigo 2o da Lei Estadual no 13.296/08. Regularidade da CDA, já que preenchidos os requisitos, certeza e liquidez do título não há que se falar em irregularidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.